Tribunal: STF
Processo: HC 204621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. LEI N. 8.038/1990. REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A intimação da parte representada por advogado particular é feita por publicação no diário oficial, nos termos do art. 370, § 1.º, do Código de Processo Penal. 2. O prazo para a interposição do agravo regimental, em matéria penal, é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, e do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/04/2021 e considerada publicada em 20/04/2021. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 22/04/2021 (quinta-feira) e se encerrou em 26/04/2021 (segunda-feira). Contudo, o agravo regimental somente foi protocolizado em 27/04/2021, quando já escoado o quinquídio recursal. 4. Agravo regimental não conhecido. ”. 
    (HC 659.081-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, “determinar a imediata realização de novo cálculo, com aplicação como data base para progressão o da prisão em flagrante.”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator